Tribunal: TJMT
Processo: 8010007-28.2015.8.11.0091
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.
N. Recurso: 8010007-28.2015.8.11.0091.
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
Recorrente(s): INTERBAND SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME.
Recorrida(s): TAJO TECNOLOGIA LTDA – EPP.
Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - MULTA COMINATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INOBSERVÂNCIA AO CUMPRIMENTO DA SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 01 de agosto de 2024.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010007-28.2015.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INTERBAND SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.474/0001-10 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), TAJO TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.403.343/0001-13 (RECORRIDO), MARCIA LUCIA CAMARA GROSS - CPF: 488.556.500-68 (ADVOGADO), MARCIA LUCIA CAMARA GROSS - CPF: 488.556.500-68 (ADVOGADO), TAJO TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.403.343/0001-13 (RECORRENTE), INTERBAND SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.474/0001-10 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
8010007-28.2015.8.11.0091.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
INTERBAND SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME.

Recorrida(s):

TAJO TECNOLOGIA LTDA – EPP.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - MULTA COMINATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INOBSERVÂNCIA AO CUMPRIMENTO DA SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 220109180, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de intimação da parte executada para manifestar nos autos, a qual possui profissional constituído no presente feito. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) A parte Executada pugna pelo recebimento de: (i) R$ 12.764,85, à título de danos morais, o qual já fora expedido alvará judicial (id 84209663), e; (ii) R$ 48.480,00, à título de multa cominatória.

Pende análise judicial sobre o pagamento da multa cominatória
.

O tema sobre o pagamento de multa cominatória possui prolongado e acalorado debate jurídico, no sentido de, necessidade ou desnecessidade de intimação pessoal do Executado, nos termos da súmula 410, do STJ, vejamos:

SÚMULA N. 410-STJ. 1. 'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Nesse sentido, considerando a existência de divergência jurisprudencial entre as turmas julgadoras do STJ, fora oposto EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.360.577 - MG (2012⁄0273760-2), no qual foi consolidado o seguinte entendimento:

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232⁄2005 e 11.382⁄2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

2. Embargos de divergência não providos.

Logo, o tema foi pacificado, de modo que merece ser seguido, com fim de alcançar segurança jurídica e os fins almejados pelo Poder Judiciário, insculpido no art. 926 e 927, ambos do CPC.

Ante o exposto,
em análise detida aos autos, tem-se que não há documento probatório específico de intimação pessoal do Executado para cumprimento da obrigação de fazer, de modo que é o caso de aplicação do entendimento firmado na Súmula 410, do STJ, para o fim de tornar inexigível o pagamento de multa cominatória
. (...)
(grifei)

No caso, constata-se que
não houve a intimação pessoal da parte devedora para o cumprimento da obrigação de fazer
, consistente na exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

O entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES
. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ
.

1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal.

2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1.
Conforme entendimento desta Corte é necessária "a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.942.092/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 6/3/2023.) (grifei)

Ademais, a Súmula 410, do STJ, preleciona:
A
prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
(grifei)

Assim,
inexistindo a intimação pessoal da parte devedora, fica afastada a aplicação da multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer constante nos autos
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024